Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746031-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Eunice de Oliveira Ferreira Santos (ID no 21333973, págs. 1-17) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada (ID no 21162547, págs. 1- 3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Retifique-se a autuação modificando a classe processual para Agravo Interno. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO